Tribunal: TJBA
Processo: 0309167-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309167-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA BASTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS, GUILHERME SANTANA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de supostos vícios construtivos em unidade imobiliária adquirida no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. A decisão recorrida fundamentou-se na perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, visto que os reparos foram realizados pela construtora, e na ausência de comprovação de vícios estruturais e de dano moral indenizável, com base em laudo pericial que afastou a responsabilidade da construtora.

II.
Questão em discussão

As questões em debate consistem em:

a) Análise de preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela parte Apelante sob o argumento de que a prova pericial foi realizada tardiamente, tornando-se inócua para a demonstração dos vícios construtivos alegados.

b) No mérito, verificar a responsabilidade da construtora Apelada pelos danos alegados, a validade e a força probatória do laudo pericial produzido em juízo, a configuração de dano moral indenizável e, por fim, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:
A alegação de nulidade da prova pericial por ter sido realizada tardiamente não se sustenta. O decurso do tempo, por si só, não invalida a prova técnica, especialmente quando o perito judicial, profissional com conhecimento técnico específico, consegue analisar a estrutura do imóvel e concluir sobre a origem das patologias. As partes tiveram oportunidade de participar da produção da prova, apresentando quesitos e manifestando-se sobre o laudo, o que garante a observância do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento de uma prova ou sua realização em momento posterior não configura cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos forem suficientes para formar o convencimento do julgador, que é o destinatário final da prova.

Do Mérito:
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios no produto. Contudo, a responsabilidade da construtora depende da comprovação do vício construtivo e do nexo de causalidade com os danos sofridos pelo consumidor. No caso, a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, foi conclusiva ao afastar a existência de vícios estruturais decorrentes da construção e atribuir as fissuras encontradas à falta de manutenção predial, responsabilidade que recai sobre o condomínio. A prova técnica, por sua natureza objetiva e imparcial, prevalece sobre as alegações das partes e a prova testemunhal quando se trata de matéria que exige conhecimento especializado.

Do Dano Moral:
O dano moral decorrente de vícios construtivos não é presumido, exigindo a comprovação de uma violação significativa aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor. Não tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e os danos alegados, e considerando que o laudo pericial atestou a ausência de problemas que comprometessem a solidez, segurança ou habitabilidade do imóvel, não há fundamento para a condenação por danos morais. A realização voluntária de reparos pela construtora, ainda que questionada quanto à sua extensão, demonstra uma postura colaborativa que atenua a alegação de descaso.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, não provido.
Sentença de improcedência mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. A realização de prova pericial em momento posterior à propositura da ação não configura, por si só, cerceamento de defesa, cabendo ao julgador, destinatário da prova, avaliar sua pertinência e força probante para a formação de seu convencimento. 2. A responsabilidade objetiva da construtora por vícios construtivos, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exclui a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha na construção e o dano alegado, sendo a prova pericial técnica o meio adequado para elucidar tal questão. 3. A ausência de comprovação de vícios estruturais que comprometam a segurança, solidez ou habitabilidade do imóvel, aliada à falta de demonstração de ofensa a direitos da personalidade, afasta o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309167-91.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes, ANDREA BASTOS ALVES e outros, e, como apelada, R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito,

NEGAR PREVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.